Tribunal: TJSP
Processo: 2221565-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento de indenização pelo alegado prejuízo decorrente do acidente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento de indenização pelo alegado prejuízo decorrente do acidente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*